Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO MANIFESTO COM O RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo Colegiado, o qual entendeu que, no caso concreto, os créditos tributários foram constituídos definitivamente em julho, agosto e setembro de 2019 e o despacho de citação, constante da primeira folha do CDA que aparelha a execução, foi proferido em 18/8/2010, retroagindo o marco interruptivo à data da propositura da ação (28/4/2010), concluindo por não haver transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da execução fiscal.
3. A simples alusão ao interesse de pré-questionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3.1. Ressalta-se o entendimento consagrado segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (pré-questionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso concreto. Inteligência do artigo 1.025, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.